Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720936-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Fundação dos Economiários Federais FUNCEF Embargado: Deusanir dos Reis Canuto da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra o acórdão (Id. 15508671) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator